Tribunal: TJDFT
Processo: 0700761-19.2022.8.07.0011
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Vistos etc. Os apelantes formularam, ao recorrer, pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpuseram1, consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Diante desse fato e considerando que não foram, no transcurso da relação processual originária, agraciados com as benesses da gratuidade de justiça, tendo, ao contrário, sido indeferida a postulação formulada perante o Juízo de origem através de decisão acobertada pela preclusão2, não podem ser agraciados com a benesse de molde a serem alforriados do encargo de preparar o apelo com base na postulação que formulara, pois, até esse momento, o que sobeja é a decisão irrecorrida que negara-lhes a salvaguarda. Destarte, considerando que, fiados no benefício que reclamaram, deixaram de preparar o apelo que interpuseram, assinalo-lhes o prazo de 5 (cinco) dias para evidenciarem que, após a edição de aludido provimento, houvera alteração em sua situação financeira que os legitima a fruir da benesse processual, colacionando aos autos seus comprovantes de rendimentos ou a última declaração de bens e rendimentos, sob pena de indeferimento do postulado. I. Brasília-DF, 07 de dezembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 53768954 2 ID 53768896 e ID 53768902